Tribunal: TJMT
Processo: 1058085-55.2020.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1058085-55.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 01.382.912/0001-38 (AGRAVANTE), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), Gerente do Seguimento de Combustível da Coordenadoria Geral de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1058085-55.2020.8.11.0041

AGRAVANTE:
ASPEN DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao apelo do Estado, para reformar a sentença e denegar a segurança, nos termos dos artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da inexistência de precedente sobre a matéria em questão.

Requer o recebimento e provimento do presente recurso para que seja exercido o direito de retratação e caso não ocorra, que o presente Agravo Interno seja julgado pelo Colegiado deste Tribunal, a fim de que se reconheça a impossibilidade do julgamento monocrático no caso em comento, e se permita o conhecimento e apreciação do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante por toda a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 170338688).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 26 de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Aspen Distribuidora de Combustíveis Ltda.,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora que deu provimento ao apelo do Estado, para reformar a sentença e denegar a segurança, nos termos dos artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Na hipótese, a insurgência recursal cinge-se quanto a impossibilidade do julgamento monocrático.

Desse modo, para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

(...) Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete Sumular n. 568 do STJ, prevendo que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático dos presentes recursos.

Extrai-se dos autos que a apelada impetrou mandado de segurança contra ato supostamente ilegal praticado pelo Gerente do Seguimento de Combustível da Coordenadoria Geral de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Relatou que, anteriormente, já havia proposto o Mandado de Segurança nº 15059- 92.2018.8.11.0041, que foi sentenciado em 14/02/2019, determinando o restabelecimento da Inscrição Estadual da impetrante. No entanto, a empresa impetrante teve sua inscrição novamente suspensa, tendo requerido nova reativação junto ao Fisco, demonstrando todos os documentos exigidos de forma administrativa.

Afirmou que o seu requerimento foi indeferido, mesmo tendo apresentado todos os documentos pertinentes ao artigo 47 da Portaria 005/2014. Desse modo, sustentou que o ato violou seu direito líquido e certo e pugnou pelo restabelecimento de sua inscrição estadual.

Foi deferida a medida liminar (ID nº 46349739).

O impetrado manifestou-se nos autos (ID nº 48163378), pugnando, no mérito, pela denegação da ordem mandamental.

Ao final, foi concedida a segurança, consoante retro mencionado.

Pois bem.

Com efeito, observa-se que a Apelada teve sua inscrição estadual suspensa pelo motivo:
541 –
SUSPENSO POR ORDEM – MP/PF/PJC/JUDICIARIO/EX OFFICIO
– CAUTELAR ADMINISTRATIVA em 01/10/2020.

Ocorre que, em consulta aos autos do feito nº 0015059-92.2018.8.11.0041, verifica-se que este Sodalício, em acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, de lavra desta Relatora, retificou
a sentença, para denegar a segurança nos termos dos artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009 c/c artigo 485, IV do CPC, reconhecendo a inadequação da via, julgando prejudicado o apelo.

Consoante restou consignado
no decisum:

(...) a Apelada/Impetrante afirma que apresentou todos os documentos necessários para o restabelecimento da sua inscrição estadual na via administrativa. Por outro lado, no parecer nº. 128/2018-GFSC/SUFIS, consta que os documentos referentes a certidão negativa de débitos da União referente a empresa e quadro societário; cópia dos atos de alteração contendo devido registro na Junta Comercial do Estado onde a empresa for sediada ou no cartório competente, no caso de sociedade simples e, cópia de comprovante de inscrição do estabelecimento no Castrado Nacional de Pessoa Jurídica e, no caso de filial, também da respectiva matriz,
não foram atendidos ou apresentados.

Tenho que, apresentação dos documentos no mandado de segurança não comprova que os mesmos também foram apresentados na via administrativa, a fim de demonstrar o suposto ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade, ainda, mais porque a Apelada/Impetrante não anexou o processo administrativo integral.

Assim, não há prova pré-constituída a demonstrar a violação a direito líquido e certo da Impetrante, pelo que não é admissível a impetração de mandado de segurança. [Destaquei]

A propósito, confira-se a ementa do julgado:

TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTABELECIMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – ALEGAÇÃO DE QUE TODOS OS DOCUMENTOS FORAM ANEXADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PARECER DA SEFAZ NO SENTIDO DE QUE NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – INVIABILIDADE DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA – IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – DILAÇÃO PROBATÓRIA - ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO. O mandado de segurança constitui ação constitucional destinada a proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus nem habeas data. O direito líquido e certo, de acordo com entendimento doutrinário e jurisprudencial, é aquele comprovado de plano, sem necessidade de dilação probatória, ou seja, é aquele comprovado por meio de prova pré-constituída. No caso dos autos, importante registrar que a impetração não visa combater ato ilegal consistente na suspensão unilateral da inscrição estadual da Apelada/Impetrante, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, mas, sim, o fato de que apesar de ter apresentado toda a documentação exigida no processo administrativo, a Autoridade Coatora indeferiu o pedido de reativação da inscrição estadual da empresa pela segunda vez. A apresentação dos documentos no mandado de segurança não comprova que os mesmos também foram apresentados na via administrativa, a fim de demonstrar o suposto ato ilegal praticado pela autoridade apontada como coatora, uma vez que é cediço que o ato administrativo goza de presunção de veracidade, ainda, mais porque a Apelada/Impetrante não anexou o processo administrativo integral.

Desse modo, considerando que a Recorrida não demonstrou cumprir as exigências para reativação de sua inscrição estadual, somado ao fato de que a decisão judicial que determinava o reestabelecimento foi reformada, não há alternativa, senão a reforma da sentença de origem.

Ademais, a Recorrida não apresentou qualquer documento que demonstre fato novo a ensejar a reativação de sua inscrição; ao contrário, visa discutir os mesmos fatos do RAC nº 0015059-92.2018.8.11.0041, qual seja, que apresentou os documentos determinados pela autoridade coatora, além da decisão favorável obtida no mandado de segurança acima mencionado; a qual foi reformada por este Sodalício, consoante explanado.

Com essas considerações,
em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO ao apelo do Estado, para reformar a sentença e denegar a segurança, nos termos dos artigos 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, baixem os autos à comarca de origem, com as cautelas de praxe. (...)

O art. 932 do CPC elenca as situações que autorizam o julgamento por um único magistrado e a Súmula 568 do STJ enuncia que
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema
.

É exatamente essa a hipótese deste recurso, no qual se reconheceu que a Recorrida, ora Agravante, não demonstrou cumprir as exigências para reativação de sua inscrição estadual, somado ao fato de que a decisão judicial que determinava o reestabelecimento foi reformada, não havendo alternativa, senão a reforma da sentença de origem.

Ainda que assim não fosse, conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018).

2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018).

3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5º, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 8/6/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/6/2020).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CPC, ART. 932, IV, “A”) – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – NULIDADE INEXISTENTE – VÍCIO QUE, SE EXISTISSE, SERIA SANADO QUANDO DO JULGAMENTO AGRAVO INTERNO PELO COLEGIADO – ARGUIÇÃO REJEITADA – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

“Conforme a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC/2015 e Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, pelo julgamento colegiado no agravo interno” (AgInt no AREsp n. 2.070.375/SP).

(N.U 1001852-87.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/3/2023, Publicado no DJE 24/3/2023).

Logo, quer pela aplicação analógica do enunciado da Súmula de n. 568 do STJ, quer pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023